Tribunal: TJDFT
Processo: 0703965-35.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO TESTE DO ETILÔMETRO. VALIDADE. PROVA IRREPETÍVEL. IDONEIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição do acusado do delito de embriaguez ao volante, quando o exame de alcoolemia por etilômetro (teste do bafômetro) apresenta concentração de álcool por litro de ar alveolar em quantidade superior ao limite máximo legalmente permitido e as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante comprovam que o réu conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
2. O Exame de Alcoolemia por Etilômetro é prova irrepetível e idôneo para formar a convicção do juízo, nos termos do art. 155 do CPP, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos em juízo.
3.Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas contidas nos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade ou ilicitude
4. Recurso conhecido e desprovido.